Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da penalidade de suspensão da CNH do autor, restabelecendo-se seu direito de dirigir até o julgamento final da presente demanda. Em seu recurso, a parte agravante alega a nulidade do processo administrativo, por ausência total de comunicação válida em qualquer meio. Defende que o auto de infração apresenta vício técnico, pois o etilômetro utilizado somente foi aferido pelo INMETRO em data posterior à infração.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 77635475). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para suspender, até decisão final do mérito, o ato administrativo que culminou na suspensão da CNH da parte agravante.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito. Isso porque, consta no ID 78832976 esclarecimentos do Detran de que a suspensão do direito de dirigir, iniciada em 13/08/2025, foi decorrente do AIT SA03442263 (processo administrativo n°00055-00044749/2023-46). Ocorre que aquele documento aponta as datas das notificações da autuação e penalidade, de modo que não está demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante. Do mesmo modo, a alegação de que o aparelho etilômetro apresentava vício técnico não conduz à probabilidade do direito, sobretudo porque a infração foi decorrente da mera recusa ao teste de alcoolemia.
6. Ademais, destaca-se a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo necessária a dilação probatória nos autos principais para apurar eventual irregularidade no ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.